Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI 4.591/1964. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA QUE ELEGEU SÍNDICO. IMPROCEDÊNCIA. RESPEITO À LEGISLAÇÃO E À CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO ALEGADO ABUSO NO PODER ECONÔMICO NA ELABORAÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL, POR NÃO SER OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a tese preliminar de supressão de instância quando a respectiva insurgência foi devidamente trazida no juízo de origem. Preliminar rejeitada.
2. A questão referente à alegada nulidade da Convenção Condominial, que precedeu à assembleia que elegeu o síndico, criando vagas autônomas de garagem que conferiram muitos votos à incorporadora, não é objeto da presente demanda, inexistindo, inclusive, notícia de que tenha sido impugnada em outra ação, de modo que não pode ser examinada no caso em análise.
3. In casu, como bem apontado pelo juízo de origem, “a assembleia impugnada, a votação foi unânime, de modo que não resta qualquer dúvida de que foi obtido o número mínimo de votos dos presentes.”.
4. Tendo a votação respeitado a legislação aplicável, bem como a Convenção Condominial, não há que se falar em nulidade do pleito que elegeu o síndico.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.